Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-20.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Confissão judicial do réu – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Condenação era de rigor – Penas bem dosadas e não comportam

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Confissão judicial do réu – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Condenação era de rigor – Penas bem dosadas e não comportam qualquer reparo – Réu reincidente - Regime fechado que era o único cabível – Recurso em liberdade – Impossibilidade - Recurso defensivo não provido.